Tribunal: TJDFT
Processo: 0711564-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711564-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO CARVALHO ABREU RECORRIDO: MARIA JOSE RIBEIRO BASTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR. INDENIZAÇÃO. EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL. CASA VIZINHA. DEFESA CIVIL. NECESSIDADE DE IMEDIATO ESCORAMENTO. DESOCUPAÇÃO DA CASA. TRANSTORNOS. RESSARCIMENTOS. DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça concedida ao réu acolhida. As provas acostadas aos autos revelam que o mesmo aufere renda bruta mensal superior ao décuplo do salário mínimo. 2 - O Código Civil, no art. 1.277, estabelece que o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. 3 - Constatado que o imóvel vizinho àquele que estava sendo edificado sofreu abalos estruturais, constatados pela Defesa Civil, em perícia particular e em perícia judicial, obrigando seus moradores a deixarem o imóvel, resta evidente o dever de reparar os danos causados ao imóvel e de ressarcimento do valor dispendido na locação de outro imóvel. 4- Não se constitui mero desentendimento entre vizinhos, o pleito veiculado nos autos, posto que, in casu, as provas revelam o abalo material e psicológico que a autora e sua família enfrentaram ante à insalubridade de se viver numa casa com diversas infiltrações, necessidade de escoramento e risco iminente de suas vidas. 5 – Dado parcial provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aduz omissão na análise das provas e das razões suscitadas pela defesa, com violação do dever de fundamentação das decisões judiciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805732/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010